Tribunal: TJMT
Processo: 1002968-60.2024.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002968-60.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCO ALVES PEREIRA - CPF: 041.361.011-04 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIAMATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
RECURSO PREJUDICADO.

1.
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar

causas

cíveis
de
maior

complexidade
, tendo
como
base o
objeto da prova e não o direito material discutido
, o que
ocorre

apenas

quando

houver
a
necessidade
de
produção
de
prova

pericial

complexa
(
Enunciado
54 do FONAJE e STJ RMS 30170/SC).
Nas
ações
de
revisão
de
contrato

bancário de financiamento é necessária a realização de perícia

contábil
para
apurar
se a taxa de
juros
é
abusiva

ou

não
,
bem

como

apurar
o
respectivo

saldo

devedor

ou

credor
, o que
torna

este

juízo

incompetente
para
processar
e
julgar
a
ação
(N.U 1007010-92.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
12/06/2023,
publicado
no DJE 16/06/2023 e N.U 1000230-24.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/11/2023,
publicado
no DJE 13/11/2023).

2.
A
incompetência

é
matéria
de
ordem

pública
e
pode
ser
reconhecida
de
ofício
.

3.
Processo extinto, sem resolução do mérito
.
Recurso

prejudicado
.

4. Sem
custas
e
honorários

sucumbenciais
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1002968-60.2024.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
FRANCISCO ALVES PEREIRA

Recorrido
:
BANCO AGIBANK S.A

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

FRANCISCO ALVES PEREIRA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
BANCO AGIBANK S.A
.
Noticiou
que
celebrou

dois

contratos
de
empréstimo
com
a

instituição

financeira

requerida
,
os

quais

foram

aplicados

juros

contratuais

abusivos
e
apurados
de forma
capitalizada
.
Requereu
a
revisão
dos
encargos

contratuais
e
indenização

por

danos

morais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
que

não

há

abusividade

nos

juros

pactuados
.
Julgou

improcedentes

os

pleitos
da
inicial
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante

sustentando
que
os

juros

aplicados

são

abusivos
, pois
ultrapassam
a
média

praticada

pelo mercado. Requereu o provimento do recurso para julgar

procedentes

os

pleitos

autorais
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Incompetência

em

razão
da
matéria
.

Nos
termos
do
artigo
3º da Lei
nº
9.099/95, o
Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
.

Em
relação

ao

conceito
de
menor

complexidade
, o
Enunciado
54 do
Fórum
Nacional de
Juizados

Especiais

estabelece
que se
deve

levar

em

consideração o objeto da prova e não o direito material discutido
:

ENUNCIADO 54 – A
menor

complexidade
da causa para a
fixação
da
competência
é
aferida

pelo

objeto
da
prova
e
não

em
face do
direito
material.

Mesma

exegese
é
extraída
da
jurisprudência
do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA.
(...)
3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40
salários-mínimos
não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria.
(...)
(STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010,
DJe
13/10/2010)

Assim
sendo
,
os

Juizados

Especiais

Cíveis

não

são

competentes
para
processar
e
julgar

causas

em
que for
necessária
a
produção
de
prova

pericial

complexa
.

Em
análise
dos autos,
mormente

quanto
à
narrativa
da
petição

inicial
,
verifica
-se que
será

necessária

prova

pericial

contábil
para
apurar
se a taxa de
juros

remuneratórios
é
abusiva

quando

comparada
com a taxa
praticada

pelo
mercado
financeiro
e se
eventualmente
o valor que
já

foi

pago
é
suficiente
para a
quitação
do
débito
,
bem

como
para
verificar
o valor
atual
do
saldo

devedor
,
ou
o valor
em
favor da
parte

credora
.

Nesses
casos
,
a

incompetência
dos
Juizados

Especiais

deve
ser
reconhecida
,
consoante
a
jurisprudência
das
Turmas

Recursais
:

RECURSO INOMINADO. PRETENSÃO AUTORAL DE RECONHECIMENTO DE REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA. VÁRIOS CONTRATOS CELEBRADOS COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRAS. NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 5. Conforme
consta

na

sentença

recorrida
: “No
caso

concreto
, tendo
em
vista que a
parte

reclamante

postulou a repetição de indébito é inegável a necessidade de cálculos

complexos
. Isto
porque
é
necessário

apurar
se o valor das
parcelas

já

pagas
é
suficiente
para a
devolução
integral do capital
emprestado
, com o
devido

acréscimo
de
juros
e
encargos

contratuais
e se,
eventualmente
,
há

quantia
a ser
restituída
a
parte

reclamante
. Para
estes

cálculos
, é
imprescindível
o
auxílio
de
profissional
com
conhecimento

técnico

contábil
,
razão
pela qual,
torna
-se
impossível
a
prolação
de
sentença

líquida
e,
consequentemente
,
torna
-se
incompetente

este

juízo
para
processar
e
julgar
a
presente

demanda
.” 6. A
sentença
que
reconheceu

a

incompetência
do
Juizado
Especial, ante a
necessidade
de
realização
de
perícia

contábil
, e
julgou

extinto
o
feito

sem

resolução
do
mérito
, com
lastro
legal
pelo

estatuído
no art. 51, II da Lei n. 9.099/95 c/c art.485, IV do Código de
Processo
Civil,
não

merece

reparos
e
deve

se

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
. A
súmula
do
julgamento
serve de
acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95. 7.
Recurso

improvido
.
Condeno
a
parte

Recorrente

ao

pagamento
de
honorários

advocatícios
que
fixo

em
10% (
dez

por
cento)
sobre
o valor
atribuído
à causa,
suspensa
a
sua

execução

em
face
ao

disposto
no art. 98, §3o do Código de
Processo
Civil. (N.U 1007010-92.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
12/06/2023,
publicado
no DJE 16/06/2023).

RECURSO INOMINADO – AÇÃO REVISIONAL BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE JUROS EXORBITANTES EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – COMPLEXIDADE DA CAUSA RECONHECIDA – REFORMA DA SENTENÇA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em
casos

como
o
presente
,
em
que
são

questionados

juros

bancários

referentes
a
contrato
de
empréstimo
com base
em

planilhas

unilateralmente

elaboradas

pelo

consumidor
e
impugnadas

especificamente
pela
empresa

reclamada
,
faz
-se
necessária
a
produção
de
prova

pericial
, com
consequente

extinção
do
processo

sem

resolução
de
mérito
,
pelo

reconhecimento
da
complexidade
da causa. (N.U 1000230-24.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/11/2023,
publicado
no DJE 13/11/2023).

Portanto,

este

juízo é incompetente para processar e julgar a presente

demanda
,
impondo
-
se a

extinção
do
processo
,
sem

resolução
do
mérito
.

Matéria
de
ordem

pública
.

Considerando
que
a

incompetência
é
matéria
de
ordem

pública
,
possível
o
seu

reconhecimento
de
ofício
:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. (...) MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA.
(...)2
. É que: "A
regra
da
congruência
(
ou

correlação
) entre
pedido
e
sentença
(CPC, 128 e 460) é
decorrência
do
princípio

dispositivo
.Quando o
juiz

tiver
de
decidir

independentemente
de
pedido
da
parte

ou

interessado
, o que
ocorre
,
por

exemplo
, com as
matérias
de
ordem

pública
,
não

incide
a
regra
da
congruência
.
Isso

quer

significar
que
não

haverá

julgamento
extra, infra
ou
ultra
petita

quando
o
juiz

ou
tribunal
pronunciar
-se de
ofício

sobre

referidas

matérias
de
ordem

pública
.
Alguns

exemplos
de
matérias
de
ordem

pública
: a)
substanciais
:
cláusulas

contratuais

abusivas
(CDC, 1º e 51);
cláusulas

gerais
(CC 2035 par.
ún
) da
função
social do
contrato
(CC 421), da
função
social da
propriedade
(CF art. 5º XXIII e 170 III e CC 1228, § 1º), da
função
social da
empresa
(CF 170; CC 421 e 981) e da boa-
fé

objetiva
(CC 422);
simulação
de
ato

ou

negócio

jurídico
(CC 166, VII e 167); b)
processuais
:
condições
da
ação
e
pressupostos

processuais
(CPC 3º, 267, IV e V; 267, § 3º; 301, X;30, § 4º);
incompetência

absoluta
(CPC 113, § 2º);
impedimento
do
juiz
(CPC 134 e 136);
preliminares

alegáveis

na

contestação
(CPC 301 e § 4º);
pedido

implícito
de
juros

legais
(CPC 293),
juros
de mora (CPC 219) e de
correção

monetária
(L 6899/81; TRF-4ª 53);
juízo
de
admissibilidade
dos
recursos
(CPC 518, § 1º (...)" (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in "Código de
Processo
Civil
Comentado
e
Legislação

Extravagante
", 10ª ed., Ed.
Revista
dos
Tribunais
, São Paulo, 2007,
pág
.
669).
(
STJ
REsp
n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial,
julgado

em
1/9/2010,
DJe
de 30/9/2010.)

Assim
,
reconheço
de
ofício

a

incompetência
dos
Juizados

Especiais
.

Dispositivo
.

Posto
isso
: a)

reconheço
de
ofício

a

incompetência
dos
Juizados

Especiais
e

julgo
extinto o processo sem resolução do mérito
; b)

julgo

prejudicado
o
recurso

interposto
pela
parte

reclamante
.

Estando
o
recurso

prejudicado

sem
culpa da
parte

recorrente
,
deixo

de
condená
-la
em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024